Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703506-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERNANDA RAMOS DE ARAUJO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA FERNANDA RAMOS DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em “ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” (autos n. 0731248-93.2022.8.07.0003), indeferida a antecipação de tutela. A agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que “não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento do seu sustento. Ademais, a mera afirmação, em petição, de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família, é suficiente para a concessão do benefício, gerando, assim, presunção juris tantum ao seu favor” (ID43239550 – p.5). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Na origem, a agravante, qualificada como estudante, juntou aos autos cópias da carteira de trabalho e de extrato bancário (ID14131827 e ID141318249). Com o que se tem, no entanto, não há como aferir a sua capacidade econômico-financeira. De se destacar que, embora estudante, é patrocinada nos autos por escritório de advocacia e beneficiária de plano de saúde privado; além disto, não apresentou cópia integral da carteira de trabalho (sem informação acerca de registro de contrato) e o extrato bancário, desatualizado, refere-se ao período de 30/07/2022 a 28/10/2022. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora